Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701456-53.2020.8.07.0007 APELANTE: PANIFICADORA PAO BAO UAI LTDA - ME APELADO: FORTINOX BRASIL COMERCIO DE ACO LTDA - ME DESPACHO Devidamente cientificada da renúncia do causídico, a Panificadora Pão Bão Uai Ltda - Me não regularizou a representação processual. Destarte, o feito deve prosseguir independentemente de intimação (STF, AI 676479 AgR-ED-QO, Min. Joaquim Barbosa, julgado em 2008). Anote-se a exclusão noticiada. Prossiga-se. I. Brasília, 14/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR